Tribunal: TCU
Processo: 040.039/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4177/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por José Clementino de Carvalho Filho em face do Acórdão 9363/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU julgou suas contas irregulares, condenando-o ao pagamento de multa. Considerando que é de quinze dias o prazo para interposição de recurso de reconsideração (art. 285, do RI/TCU); Considerando que o recorrente foi notificado da decisão ora recorrida em 15/10/2020; Considerando que o recurso foi interposto em 4/11/2020, portanto, após o prazo de quinze dias; Considerando que o recorrente não apresentou fatos novos (art. 285, §2o, do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, IV, "b", §3o, e 285, do RI/TCU, em: a) Não conhecer do recurso de reconsideração de José Clementino de Carvalho Filho, por ser intempestivo; b) Dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 040.039/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Celso Silva e Sousa (XXX.683.755-XX); José Clementino de Carvalho Filho (XXX.737.915-XX). 1.2. Recorrente: José Clementino de Carvalho Filho (XXX.737.915-XX). 1.3. Ente: Município de Remanso - BA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Ricardo Teixeira da Silva Paranhos (OAB/BA 18934). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.